Tribunal: TJDFT
Processo: 0708839-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DIVERGÊNCIA. DISPOSITIVO. EMENTA. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

2. Constatada divergência entre o dispositivo do acórdão embargado e a ementa a ele referente, devem ser acolhidos os embargos para corrigir o erro material.
3. Embargos de declaração acolhidos, para, sem efeitos modificativos, corrigir o erro material da ementa do acórdão embargado.